Tribunal: STF
Processo: HC 90179
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - JÚRI - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - MANUTENÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR - POSSIBILIDADE - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL - CAUSA PENAL COMPLEXA - EXISTÊNCIA DE VÁRIOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - PEDIDO INDEFERIDO.



           - O Supremo Tribunal Federal reconhece que a complexidade da causa penal, de um lado, e o número de litisconsortes penais passivos, de outro, podem justificar eventual retardamento na conclusão do procedimento penal ou na solução jurisdicional do litígio, desde que a demora registrada seja compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.